Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. DEFICIÊNCIA. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, sustenta que faz jus aos proventos integrais com fundamento nos art. 40, §§ 3o, 4o, inciso I, 8o e 17 da Constituição Federal, combinado com o art. 3o, inciso III, da Lei Complementar Federal 142/2013, o art. 1o da Lei Federal 10.887/2004 e o art. 51 da Lei Complementar 769/2008, pelo tempo de 28 anos de contribuição, independentemente de sua idade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64738991). Custas e preparo regulares (ID 64738992 a 64738993). Contrarrazões apresentadas (ID 64738995).
3. Dispõe o art. 8o da Lei Complementar Federal 142/2013 que a renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei no 8.213/1991, os seguintes percentuais: I - 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os incisos I, II e III do art. 3o; ou II - 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por idade.
4. O art. 3, inciso III, da Lei Complementar Federal 142/2013 dispõe: É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições: III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve.
5. O art. 29 da Lei no 8.213/99 dispõe: O salário-de-benefício consiste: I - Para os benefícios de que tratam as alíneas b (aposentadoria por idade) e c (aposentadoria por tempo de contribuição) do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário, II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d (aposentadoria especial), e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.
6. Assim, o art. 8o da Lei complementar 142/13 estabelece que o “salário de benefício” deverá ser apurado em conformidade com o art. 29 da Lei 8.213/91, que determina que a apuração deverá ser realizada mediante a média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição. Desse modo, a remuneração de aposentadoria calculada na forma da Lei complementar 142/13 não dispõe acerca da integralidade sustentada pela recorrente.
7. Ainda, a sua aposentadoria está fundamentada em norma inserida na Constituição Federal pela EC 103/2009 que, alterando a redação do §3o do art. 40 da CF/1988, disciplina que: “§ 3o As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.”
8. Desse modo, no Distrito Federal, a norma que estabelece regras para o cálculo de proventos de aposentadoria é a Lei complementar distrital 769/2008, porém não há previsão de forma de cálculo de proventos do servidor aposentado pela aposentadoria especial de pessoa com deficiência. Entretanto, a Lei Federal 10.887/2004 que estabelece regras gerais para proventos de aposentadoria de servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, prevê como regra geral a média aritmética simples para o cálculo dos proventos de aposentadoria, da seguinte forma: “1o No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da CF/88 e no art. 2o da EC no 41/2003 será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”.
9. Portanto, constata-se que tanto a Lei complementar 142/13 que regulamenta a aposentação de servidores deficientes, como a Lei 10.887/04, que disciplina regras gerais dos proventos de aposentadoria de servidores públicos federais, estaduais e municipais, não há previsão legal de cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor deficiente com aplicação da integralidade dos vencimentos. A regra é o cálculo da média aritmética de 80% das contribuições. (Precedente: Acórdão 1806357, 0718430-64.2022.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no PJe: 22/02/2024.)
10. Dessa forma, irretocável a sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.